Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745375-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAROSAN VIANA DE CASTRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MAROSAN VIANA DE CASTRO contra sentença (ID 79334026) da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. O juízo julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que os descontos incidentes na conta corrente do autor são legais. Em suas razões (ID 79334030), o apelante sustenta, em síntese, que: 1) a sentença revogou indevidamente a gratuidade de justiça, ao desconsiderar a hipossuficiência demonstrada pelos extratos bancários, uma vez que mais de um terço da remuneração líquida é comprometido por descontos automáticos; 2) o valor da causa deve corresponder à soma dos contratos discutidos, conforme art. 292, II, do CPC, e não ao montante arbitrado pelo juízo, que o reduziu para R$ 16.497,00; 3) é possível cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ; 4) a manutenção dos débitos automáticos compromete a sua subsistência e o seu mínimo existencial. Requer a concessão da gratuidade judiciária e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinado ao banco que se abstenha de realizar débitos sem autorização e corrigido o valor da causa. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 79334036). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. O contracheque de junho/2025 (ID 79333193) revela que ele recebe salário bruto de aproximadamente R$ 11.300,00 e líquido de R$ 5.629,86. A renda mensal do recorrente é incompatível com a concessão do benefício; não há nos autos informações de outras despesas que indiquem a impossibilidade de pagar as despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator